Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme o artigo 63, §1o, do CPC, alterado pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
2. Cabe ao magistrado declinar da competência se a escolha do foro for aleatória, sem observância aos critérios legais, em nítida ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga). Unânime.